Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DO CARTÃO.FRAUDE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO AUTOR. NÃO PROVIDO O DO RÉU.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade das compras realizadas no cartão do autor e determinar a cessação das cobranças pelo recorrente e condená-lo ao pagamento, para o autor, da quantia de R$ 7.587,54 (sete mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), por danos materiais. Ambas as partes recorreram.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora pretende a reforma da sentença em relação aos valores nela fixados, e explica ter firmado contrato de prestação de serviço com o banco réu e, mesmo após constatar que terceiros usaram seu cartão de crédito, e após reclamar com o banco, optou por pagar as faturas para que seu nome não fosse negativado. Entretanto, o banco continuou fazendo as cobranças e cancelou o cartão do recorrente. Na sentença, o juízo entendeu que o requerente optou por pagar os valores a maior e que os valores deveriam ser restituídos de forma simples. Defende que todos os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro. Argumenta sobre a reparação de danos morais por entender abusivo o cancelamento do cartão, e no restabelecimento do mesmo. Pede gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos.
Recurso da parte ré.
3. Em suas razões recursais, a parte ré suscita preliminar de necessidade de realização de perícia técnica no cartão de crédito para dirimir a clonagem do cartão, eventual dúvida sobre a segurança do cartão com chip. Quanto ao mérito, sustenta que o autor não comprovou suficientemente os fatos alegados e, embora seja administrador do cartão não há como lhe imputar a responsabilidade civil por eventuais danos advindos da falta de zelo com o plástico. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de ilicitude e nexo causal por ter simplesmente cumprido seu dever de processar as operações que lhe são requisitadas. Argumenta sobre sua ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e a inexistência de dano material e moral. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. O juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, parágrafo único, do CPC. A realização de perícia, no caso, constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que os documentos inseridos pelas partes são aptos a fundamentar o decisum. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pela parte ré. Ante a comprovação de hipossuficiência, após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro a gratuidade de justiça ao autor.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
8. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Ressalto que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, será somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Esclareço que não há provas nos autos capazes de afastar a responsabilidade do banco recorrente, tampouco provas de que as compras foram efetuadas com uso de senha pessoal do autor.
9. Deve-se ainda considerar que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
10. Com efeito, é dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a concorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores. Portanto sem razão o banco recorrente.
11. Em relação ao recurso do autor, este narrou ter firmado com o banco réu um contrato de cartão de crédito com limite de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), efetuou um compra no valor de R$ 1.131,86 (um mil cento e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), parcelada em duas vezes. Após o recebimento da fatura, percebeu que terceiros efetuaram compras em seu cartão entre os dias 06 e 08 de janeiro de 2023, motivo pelo qual contestou as transações com o banco, entretanto as compras não foram excluídas e o cartão cancelado. Vê-se que há verossimilhança nas alegações da parte autora, visto que as compras contestadas constaram da fatura do cartão, a despeito das reclamações efetuadas, conforme ID 49456040. Além disso, a vigilância em relação à possíveis fraudes efetuadas por terceiros é do fornecedor de serviços.
12. Ressalte-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, portanto não exime a instituição financeira do dever de indenizar (artigo 17 da Lei 8.078/1990 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. No caso em comento, restou provada a falha dos sistemas de segurança do banco ante a utilização indevida dos dados do autor/recorrido e a realização de transação bancária efetuada por terceiro de má-fé. Dessa forma, não há que falar em ausência de responsabilidade do banco pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois decorrem do risco do empreendimento e se caracterizam como fortuito interno.
13. No que diz respeito à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Assim, diante do lançamento indevido da soma das parcelas, sem anuência do contratante, correta a aplicação da sanção consumerista, por não ter sido constatada a presença de erro justificável.
14. Por fim, quanto a indenização por danos morais, esta possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. No caso, o recorrido foi surpreendido com lançamento de débito, pelo recorrente, mesmo após explicar a fraude ocorrida e despender tempo até que o banco resolvesse a situação.
15. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Sopesando as diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença reformada para condenar o banco réu ao pagamento de danos morais.
16. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDO o recurso do banco réu. PROVIDO o recurso do autor, para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido a partir do arbitramento e com incidência de juros a partir da citação (Súmula 362 do STJ) e restituir em dobro todos os valores cobrados indevidamente.
17. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.